Tribunal: TJMT
Processo: 0003444-22.2011.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003444-22.2011.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZIDORO LUIZ GENTILIN - CPF: 107.705.699-00 (APELANTE), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), TAIS FERNANDA TAGLIARI - CPF: 035.299.799-02 (ADVOGADO), HELENA DAINEZ GENTILIN - CPF: 330.670.088-63 (APELANTE), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO), ANA PATRICIA PINESSO - CPF: 615.394.221-00 (ADVOGADO), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (APELANTE), LEVI GENTILIN - CPF: 251.494.749-91 (APELANTE), PAULO GENTILIN - CPF: 513.304.159-49 (APELANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA GENTILIM - CPF: 655.500.561-00 (APELANTE), LOURDES GENTILIN VALDEVIEZO - CPF: 032.993.321-39 (APELANTE), SANDRA GENTILIN - CPF: 672.126.206-10 (APELANTE), RUTHE GENTILIN - CPF: 747.634.079-53 (APELANTE), ERNESTO MARTINS FILHO - CPF: 260.327.598-49 (APELANTE), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR EM OUTRA AÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF), extinguiu parcialmente a execução em relação à conta poupança nº 120.xxx.xxx-1, reconhecendo litispendência com a ação nº 0020321-67.2011.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, e condenou os exequentes ao pagamento de honorários sobre o valor excluído. Os apelantes defendem a inexistência de litispendência por ausência
da tríplice
identidade e, subsidiariamente, a prevalência da citação válida ocorrida primeiro no presente feito (22/08/2012), anterior à citação na ação apontada como idêntica (19/11/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a caracterização de litispendência entre o cumprimento de sentença e a ação nº 0020321-67.2011.8.11.0041; (
ii
) estabelecer qual demanda deve prevalecer em caso de duplicidade de ações com citação válida em momentos distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litispendência exige a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§ 1º e 2º).

A litispendência se consolida com a citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, nos termos do art. 240 do CPC.

Embora as ações apresentem identidade, a citação válida se aperfeiçoou primeiro no presente cumprimento de sentença (22/08/2012), antes da ação em trâmite na 6ª Vara Cível (19/11/2013), de modo que inexiste litispendência apta a justificar a extinção parcial do feito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de duplicidade de demandas idênticas, deve prevalecer a ação em que primeiro se concretizou a citação válida, impondo-se a cassação da sentença que extinguiu parcialmente a execução.

A medida cautelar de comunicação ao juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá é necessária para prevenir a litispendência inversa e evitar pagamentos em duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A litispendência somente se caracteriza com a presença
da tríplice
identidade e a ocorrência de citação válida em ambas as ações.

Quando coexistem demandas idênticas, deve prevalecer aquela em que a citação válida ocorreu primeiro, ainda que proposta posteriormente.

A extinção parcial da execução fundada em litispendência deve ser afastada quando demonstrada a anterioridade da citação no processo em curso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
de decisão que
em Cumprimento de Sentença
extinguiu parcialmente a lide com relação ao pedido de pagamento do saldo da conta poupança nº 120.
xxx.xxx
-1

sob o fundamento de litispendência com a ação nº 0020321-67.2011.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT
e condenou os exequentes ao pagamento de honorários sobre o valor excluído; homologou os cálculos relativos às demais contas poupança
e declarou extinto o cumprimento em relação
à
elas
em razão do pagamento.

O
s apelantes alegam
a
inexistência de litispendência, por ausência
da tríplice
identidade exigida pelo art. 337 do CPC, especialmente porque a ação apontada como idêntica não ostenta representação válida do espólio de IZIDORO LUIZ GENTILIN
.

Alegam a
prevalência da citação válida no presente cumprimento de sentença, ocorrida em 22/08/2012, em data anterior à citação na ação nº 0020321-67.2011.8.11.0041, que se deu em 19/11/2013
, o
direito à satisfação integral do crédito e impossibilidade de prejuízo aos herdeiros representados em sua totalidade; e
inadequada aplicação do artigo 771 do Código de Processo Civil.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para afastar a extinção da execução em relação à conta poupança nº 120.005.559-1, restabelecendo o regular prosseguimento da execução quanto a esta conta, bem como a exclusão da verba de sucumbência arbitrada em seu desfavor.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A defende a manutenção da sentença, alegando a ocorrência de litispendência e o risco de enriquecimento ilícito caso o apelante receba duas vezes o mesmo crédito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva nº 0003444-22.2011.8.11.0051 (referente à Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF), a qual extinguiu parcialmente o feito em relação à conta poupança nº 120.xxx.xxx-1, sob o fundamento de litispendência com a ação nº 0020321-67.2011.8.11.0041, em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

O artigo 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, dispõe:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Para a caracterização da litispendência, é imprescindível a presença da denominada
tríplice identidade
: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Ademais, conforme o artigo 240 do CPC, "a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor".

No caso em
análise,
a citação do Banco do Brasil S/A no presente cumprimento de sentença (nº 0003444-22.2011.8.11.0051) ocorreu em 22/08/2012 (ID 47453285 – pág. 103), enquanto a citação na ação nº 0020321-67.2011.8.11.0041 somente se efetivou em 19/11/2013 (ID 42491157 – pág. 16, naqueles autos).

Dessa forma, tratando-se de demandas idênticas, ainda que uma delas tenha sido proposta anteriormente, deve prevalecer aquela em que se consumou, em primeiro lugar, a citação válida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA. EX-CÔNJUGES.
LITISPENDÊNCIA .
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO. Ação de partilha de bens, julgada extinta sem julgamento do mérito. Sentença reconhecendo a existência de litispendência em relação ao
proc
. nº 0004561-54.2022.8.19 .001, já que presentes as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Apelo da autora buscando a anulação do decisum. Recurso que procede.
Art
. 337, § 1º, do CPC. Litispendência que se verifica quando há identidade de ações em curso. Art. 240, do CPC: a citação válida induz
litispendência .

Entendimento assente na jurisprudência no sentido de que deve ser considerado o ato citatório que primeiro foi aperfeiçoado, ainda que anteriormente distribuído o outro feito, mas onde a citação ocorreu por último.
Citação aqui efetivada em 15/06/22, anteriormente à realizada no apenso (26/09/22). Sentença de extinção que se revela equivocada, devendo ser anulada, com o prosseguimento do feito. Recurso
provido .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00157416720228190014, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/11/2023)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA.
CITAÇÃO .
PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. Ocorre litispendência quando há identidade entre ações em curso, ou seja, quando há duas ações em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido .
2. A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência, nos termos do art. 240, caput, do Código de Processo Civil.
3 .
Propostas duas ações idênticas, a ação em que primeiro houve a citação deve permanecer em trâmite e a outra deve ser extinta sem resolução de mérito. 4. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07446023120218070001 1655529, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença recorrida, afastando a extinção do cumprimento de sentença nº 0003444-22.2011.8.11.0051 no que se refere à conta poupança nº 120.xxx.xxx-1, da agência nº 0854-0, por ausência de litispendência, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Com fundamento no poder geral de cautela, determino a expedição de ofício ao Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, responsável pela tramitação do processo nº 0020321-67.2011.8.11.0041, para que seja comunicada a ocorrência de litispendência inversa e solicitada a suspensão ou extinção parcial daquele feito, exclusivamente quanto à referida conta poupança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025